Tribunal: STF
Processo: AI 684774
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO OBSTATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. 

1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão obstativa de recurso extraordinário, por si só, não revela desrespeito ao princípio da lealdade processual.

2. Agravo regimental desprovido.